Tribunal: STF
Processo: RE 1394372
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão oriundo da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA. ARTIGO 93, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO NA PASSAGEM DE UM TURNO PARA OUTRO DURANTE A VOTAÇÃO NO SENADO. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO §2º, ART. 2º DA EC N. 41/2003. DIREITO A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, juiz do trabalho, para que fosse declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do inciso VI do art. 93 da Carta Magna, introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/98 e, por consequência, do § 2º do art. 40, introduzido pela EC n. 41/2003, com a declaração ao direito à aposentação aos 30 (trinta) anos de serviço público, a ser oportunamente exercido. 



    2. A União sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, sob a alegação de que, envolvendo a causa interesse de todos os membros da magistratura, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, trata-se de questão afeta à competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não se aplica, na espécie, o disposto no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. O referido artigo somente se aplica em caso de todos os membros da magistratura estarem direta ou indiretamente interessados na causa, o que não se verifica na hipótese em análise, na medida em que existem juízes não abrangidos pelo debate jurídico aportado ao feito. Os magistrados que entraram em exercício posteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41 já estão abarcados por um novo regime jurídico previdenciário, aos mesmos não se aplicando a argumentação jurídica que pretende o afastamento da Emenda Constitucional n. 20/98 ao seu caso concreto. Ademais, não é o só fato de estar a matéria vinculada à ADI 3308 que revela o interesse de todos os membros da magistratura, pois a propositura desta ação deve envolver, como requisito essencial, a pertinência temática, e não propriamente o interesse direto de todos os componentes da classe. Assim, há de ser afastada a alegação de incompetência dos Juizados Especiais Federais para julgamento da causa. Preliminar rejeitada. 



    4. No que tange à alegação de prescrição aduzida pela União em sede de contrarrazões, necessário destacar que o pleito em questão diz respeito, em tese, a prestações de trato sucessivo e de natureza alimentar, não se cogitando falar em prescrição do próprio fundo de direito. Importa observar, ademais, que não há pedido de condenação ao pagamento de valores ou de parcelas vencidas – hipótese em que se aplicaria a prescrição quinquenal –, mas apenas a declaração do direito à aposentadoria, razão pala qual também não se deve acolher, no caso concreto, a prescrição quinquenal. Prescrição rejeitada. 



    5. Quanto ao mérito, afirma o autor que a redação atual do inciso VI do art. 93 da CF, dada pela EC n. 20/98, não foi aprovada em dois turnos pelo Senado da República, tendo havido supressão de redação quando da votação no segundo turno. Vejamos:



·     Redação aprovada em primeiro turno: ‘Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 



    VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40, no que couber.’



·     Redação aprovada ao final, em segundo turno: 



    ‘Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 



    VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40.’ 



    6. A Constituição Federal impõe limites materiais e formais para sua reforma, prevendo, em seu artigo 60, §2º: ‘Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.’ 



    7. A Emenda Constitucional n. 20/98, ao ser votada em segundo turno pelo Senado, sofreu modificação parcial ao se suprimir a expressão “no que couber”, daí restando controvertida a sua constitucionalidade, já que os textos aprovados em cada escrutínio não foram idênticos. 



    8. A ausência de correspondência integral sob o aspecto literal não enseja, por si só, o reconhecimento de inconstitucionalidade, pois, a despeito de redação eventualmente divergente, consagrou-se o entendimento de que eventual alteração, para fins de reconhecimento de sua inconstitucionalidade formal, deve ser substancial, implicando em efetiva mudança no sentido do texto. 



    9. Foi o que se deu no presente caso. Considerando a diversidade de critérios postos nos artigos 40 e 93 da Constituição Federal, nas redações anteriores à EC 20/98, para fins de obtenção de aposentadorias vinculadas ao serviço público em geral e à magistratura, respectivamente, não se pode simplesmente concluir que a exclusão da expressão “no que couber” deixou o texto incólume de alteração contextual. A relevância da expressão, aliás, é grande, pois, em um caso, denota e ressalta a possível existência de incompatibilidades a serem observadas em face das peculiaridades próprias da carreira da magistratura, enquanto, sob outro prisma, há a identidade total desta carreira com o serviço público civil, o que já constitui divergência suficiente e demandante de uma análise plena e exaustiva, em dois turnos, pelas duas casas do Congresso Nacional. 



    10. Assim, na hipótese, há de ser declarada a inconstitucionalidade formal incidente na espécie, ante a inobservância das formalidades exigidas para aprovação da emenda constitucional, pelo que deve ser mantida a redação anterior do inciso VI do art. 93 da CF: 



    ‘Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:



    VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;‘



    11. Superado este ponto, passo ao exame da segunda questão trazida pelo autor, de inconstitucionalidade, por arrastamento, do §2º do art. 2º da Emenda Constitucional n. 41/2003. Prevê o art. 2º, §2º da EC n. 41/2003: 



    ‘Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 



    I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 



    II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 



    a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 



    b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso. 



    § 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção: 



    I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005; 



    II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. 



    § 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.‘



    12. Convém destacar que a inconstitucionalidade por arrastamento, ou consequencial, reclama uma relação de interdependência entre os preceitos impugnados e a norma anteriormente declarada inconstitucional, implicando, por derivação, se reconheça a contaminação da norma subseqüente e sua ilegitimidade constitucional. Tenho que na hipótese vertente essa é a conseqüência lógica do reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito insculpido no inciso VI, do art. 93 da Carta Magna, com relação ao quanto ditado no §2º do art. 2º da emenda 41/2003, acima transcrito. Vislumbra-se sua interdependência com a norma contida na emenda 20/98, que ora reconheço como formalmente inconstitucional, não subsistindo seu conteúdo no pertinente aos magistrados, na medida em que afastado o inciso VI do art. 93 da Constituição e restabelecida a validade do texto anterior, perde-se o nexo e a conectividade entre aquele texto e o previsto na emenda 41/2003. 



    13. A norma insculpida no § 2º, em destaque, conflita com aquela expressa no texto originário do inciso VI do art. 93 do mesmo Diploma Constitucional que permanece válido, em vista da inconstitucionalidade formal acolhida no pertinente à alteração que pretendia implementar o constituinte derivado ao propor a emenda 20/98, obviando a incidência da inconstitucionalidade consequencial do referido §2º do art. 2º (EC 41/2003), eis que, no tocante aos magistrados, a regra de transição imposta no caput do art. 2º da referida emenda apenas se sustentaria diante da modificação constitucional abarcada pela emenda 20/98, cuja inconstitucionalidade reconhecida afasta sua aplicação aos Magistrados para os quais a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;conforme dispuser o Estatuto da Magistratura. 



    14. Dentro desse panorama, reconhecida a validade da norma originária insculpida no art. 93, VI da Constituição Federal, a aposentadoria do Magistrado poderá ser voluntária aos 30 anos de serviço, após 05 anos de efetivo exercício na judicatura, conforme dispõe o Estatuto da Magistratura em vigor e a própria Constituição Federal vigente, eis que afastada a alteração implementada pela emenda 20/98. 



    15. Diante de todas as razões postas, e à míngua de um pronunciamento da Suprema Corte sobre a matéria – já que as ADIs propostas para enfrentamento da matéria (ADI 3308 e 3363) não tiveram ainda qualquer decisão –, deve ser reconhecida ao autor, como decorrência do entendimento aqui posto, a possibilidade de aposentação aos 30 anos de serviço/contribuição, conforme disposição constitucional originária do art. 93, inciso VI. 



    16. Ressalto que esse mesmo entendimento pessoal sobre a matéria em comento já foi proferido no julgamento do Processo nº 0005283-13.2012.4.01.3300, sagrando-se vencedor nesta Turma. 



    17. Recurso provido. Sentença reformada para, julgando procedentes os pedidos do autor, reconhecer, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do inciso VI do art. 93 da Carta Magna, introduzido pela emenda constitucional 20/98 e, por consequência, do § 2º do art. 40, introduzido pela EC 41/2003, bem como declarar o direito do autor à aposentação voluntária aos 30 (trinta) anos de serviço/contribuição.



      18. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor (inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/95).” (Doc. 6)  



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 60, § 2º, 93, VI, e 102, I, alínea n, da Constituição da República; bem como aos artigos 1º da Emenda Constitucional 20/1998 e 2º, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional 41/2003. Afirma tratar-se, na origem, “de ação de rito sumaríssimo na qual pretende a parte autora, na qualidade de Juiz Titular de Vara do Trabalho, ver declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal e material da Emenda Constitucional 20/98 (que alterou a redação do inciso VI do art. 93 da Constituição Federal), para fins do reconhecimento ao direito à aposentadoria (§ 19 do art. 40 da CF), a partir de quando completar 30 (trinta) anos de serviço público” (Doc. 8, p. 7-8). Aduz que “[a] questão objeto da demanda enseja competência originária do e. Supremo Tribunal Federal, porquanto envolve interesse de todos os membros da magistratura federal”, de modo que “o Juizado Especial Federal não é competente para julgar a lide sob análise, nem qualquer outro órgão do Poder Judiciário, a não ser o próprio Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal” (Doc. 8, p. 8). Sustenta, ainda, que, “[a] despeito do entendimento adotado pela instância a quo, houve sim o regular processo legislativo interno do Senado Federal para aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 33/96 que deu origem à Emenda Constitucional nº 20/98 na parte específica em que alterou o inciso VI da redação originária do art. 93 da Constituição Federal” (Doc. 8, p. 9). Quanto à higidez da tramitação legislativa da Emenda Constitucional 20/1998, aduz que, “inocorrente alteração substancial no sentido do texto, não há que se falar em inconstitucionalidade formal por violação ao § 2º do art. 60 da Magna Carta” (Doc. 8, p. 19). Defende, ademais, “a ausência de inconstitucionalidade por arrastamento dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Emenda nº 41, de 2003, tese esta sustentada à luz de que esses dispositivos corresponderiam a meros ‘desdobramentos’ do vigente inciso VI do art. 93 da Constituição da República” (Doc. 8, p. 21). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que, reformando o acórdão de origem, seja julgado improcedente o pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade formal e material da “emenda Constitucional nº 20/98, no que se refere à alteração perpetrada no inciso VI do art. 93 da Carta Política, e dos dispositivos insertos na mencionada Emenda nº 41/03” (Doc. 8, p. 22).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    O Tribunal a quo, por meio de sua Coordenação das Turmas Recursais da Bahia, proferiu juízo positivo de admissibilidade parcial do recurso, sob o fundamento de que este Supremo Tribunal Federal, nos autos da AO 1.802 AgR, já havia se posicionado contrariamente à tese recorrida no tocante à competência originária prevista no artigo 102, I, alínea n, da Constituição da República (Doc. 11). Em virtude disso, a recorrente interpôs também agravo nos próprios autos objetivando a reforma dessa decisão no ponto em que inadmitiu seu recurso extraordinário (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    No presente caso, a recorrente pleiteia a declaração incidental de constitucionalidade da EC 20/1998 e, por arrastamento, da EC 41/2003, com fundamento na higidez formal e material das respectivas modificações operadas no texto constitucional. 



    As matérias debatidas nestes autos já foram decididas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Ordinária 2.330 e, posteriormente, na apreciação conjunta das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, todas de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    Com efeito, ao desprover, por unanimidade, o agravo interno interposto no bojo da AO 2.330, o Pleno desta Corte Suprema assentou o entendimento de que “todos os magistrados (e apenas essa categoria de agentes políticos) se submetem ao disposto no art. 93, inciso VI, da Constituição Federal, de maneira que a eventual declaração de inconstitucionalidade da redação estabelecida pela EC 20/1998 a todos interessa”. Logo, “por se tratar de direito peculiar da magistratura nacional”, restava justificada a sua competência originária para processar e julgar os feitos destinados ao reconhecimento incidental da inconstitucionalidade daquele dispositivo, “na forma do art. 102, I, ‘n’, da CF”. Já no tocante ao mérito, sinalizou-se que “a redação do inciso VI do art. 93, constante na Emenda Constitucional 20/1998, foi aprovada em dois turnos, em ambas as Casas do Congresso Nacional, com a observância do quórum constitucional”, sobretudo porque “a modificação estabelecida na proposta de emenda à constituição (qual seja: a retirada da expressão ‘no que couber’) não resultou, no texto aprovado, em modificação substancial da norma originária” (AO 2.330 AgR, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2019).



    De igual modo, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Plenário desta Corte, também por unanimidade de votos, julgou improcedente a alegação de inconstitucionalidade do artigo 1º da Emenda Constitucional 20/1998 deduzida nas ADIs 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, para reafirmar a regularidade da tramitação, no Congresso Nacional, da respectiva PEC 33/1996. É o que fica claro da ementa e dos seguintes excertos do acórdão, in verbis:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. LEGITIMIDADE ATIVA DA AJUFE E ANAMATRA. SUBMISSÃO DOS MAGISTRADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMUM AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 e 41/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A GARANTIA DA VITALICIEDADE ESTÁ ADSTRITA À TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE DA AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2019 a 3.10.2019. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES”. (ADI 3.308, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 31/05/2023)



    “As autoras alegam que a EC 20/1998, a qual alterou o inciso VI do artigo 93 da Constituição Federal, teria vício de inconstitucionalidade formal, porquanto, após a exclusão da expressão ‘no que couber’, não teria havido apreciação da emenda em dois turnos. 



    Nessa linha, cabe verificar, no caso concreto, se houve modificação pelo Senado Federal à PEC 33/1996 (que tramitou entre 7.1996 a 10.1997), a qual teve início na Câmara dos Deputados (tramitação entre 3.1995 a 6.1996 e depois entre 10.1997 a 11.1998), e se as votações ocorreram em ambas as Casas, em dois turnos.



    Insta esclarecer que a tramitação no Senado, a que será feita referência nesta decisão, encontra-se relacionada em coletânea desta Corte, referente ao Diário do Senado Federal de 9.10.1997, p. 21.313/21.379 (Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC20/Senado/EC020_sen_08101997_prc595.pdf. Acesso em 4.4.2019).



    Analisando tal documento, em relação à expressão ‘no que couber’, pode-se, em síntese, afirmar que: 1) não constava na versão aprovada inicialmente, em dois turnos, pela Câmara (tramitação entre 3.1995 a 6.1996), passando a constar apenas no Substitutivo do Senado (Parecer CCJ 595/1997), cuja versão restou aprovada em primeiro turno na Casa revisora; 2) antes do segundo turno, a votação daquela expressão foi requerida para que ocorresse em separado da PEC em si (por meio de pedido de destaque), estratégia legislativa que restou aprovada por ampla maioria dos Senadores (à exceção dos Sen. Espiridião Amim e Epitácio Cafeteira, que se opuseram expressamente. Idem, ibidem, p. 45 do arquivo em pdf.); 3) ao ser votado o mérito do destaque, em razão de não se haver atingido o quórum constitucional (três quintos), a expressão ‘no que couber’ restou rejeitada; e 4) o texto retornado à Câmara dos Deputados (entre 10.1997 a 11.1998) e finalmente promulgado não sofreu ao final de seu processo legislativo, na casa iniciadora ou revisora, qualquer alteração em relação a tal ponto. (...)



    Diante desse quadro, resta claro que o texto original da proposta de aplicação aos magistrados do regime de aposentadoria dos servidores públicos, previsto no art. 40 da Constituição Federal, foi integralmente mantido ao final dos dois turnos de votação na Câmara e no Senado, observando-se, assim, o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição.



    A integralidade da norma prevista atualmente no inciso VI do art. 93 da CF, qual seja, ‘a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40’, foi votada em dois turnos no Senado, com a diferença de que, no primeiro turno, constava o acréscimo textual final da expressão ‘no que couber’. 



    Não obstante, a redação que veio da Câmara dos Deputados obteve dupla votação no Senado, sendo o acréscimo da expressão ‘no que couber’ rejeitado pelo próprio Senado no segundo turno (Sen. Carlos Wilson, expressamente, manifestou-se que estava ‘inteiramente à vontade para dizer que votei ‘sim’ na primeira votação mas que vou votar ‘não’ na segunda’. Idem, ibidem, p. 27 do arquivo em pdf.) 



    A rejeição, nesse caso, tem efeito terminativo quanto à expressão ‘no que couber’, porquanto não constava do texto encaminhado pela Casa iniciadora, a qual foi acrescida apenas no Senado (atuando como Casa revisora). 



    (...)



    Desse modo, como se percebe, a supressão textual da expressão ‘no que couber’ não resultou em modificação substancial da norma apta à configuração do alegado vício formal na tramitação da PEC, razão pela qual não há como acolher o pedido quanto a esse aspecto. 



    (...)



    As alterações textuais operadas entre um turno e outro de votação dentro de qualquer das Casas do Congresso Nacional não resultaram, no texto aprovado, em modificação substancial da norma originária, não configurando violação ao art. 60, §2º, da Constituição Federal.” (grifei)



    Expressa, portanto, a manifestação do Pleno desta Corte no sentido de inexistir vício formal ou material no processo legislativo de tramitação da PEC que resultou na Emenda Constitucional 20/1998. 



    De igual sorte, no que concerne à suposta violação de iniciativa do Supremo Tribunal Federal para a regulação da matéria e de afronta à Separação dos Poderes, colaciono entendimento fixado pelo Plenário, também extraído do voto do Relator da ADI 3.308, quanto à inocorrência dos supostos vícios alegados:



    “No que se refere à alegação de inconstitucionalidade por intervenção indevida dos Poderes Legislativo e Executivo no Poder Judiciário, em decorrência do suposto vício de iniciativa, de igual forma, não há como acolher a pretensão das autoras. 



    A vinculação de iniciativa cogitada pelas autoras não é aplicável às emendas à Constituição, ante a taxatividade das limitações contidas no art. 60 da Constituição Federal. Assim, no âmbito do poder constituinte derivado, pouco importa tenha a PEC sido encaminhada por qualquer um dos legitimados do art. 60, I, II e III, do texto constitucional. 



    É importante ressalvar, todavia, que, da inexigência de iniciativa privativa na proposição de emendas à Constituição não decorre a irrestrita liberdade do proponente. Isso porque o próprio regime de iniciativas constitui-se garantia procedimental do princípio da separação dos poderes. É por meio da repartição de competências legislativas que se busca assegurar, concretamente, que nenhum dos Poderes sofra ingerência em suas atribuições específicas estabelecidas na Constituição. 



    É por essa razão que, nas hipóteses de emendas à Constituição que alcancem matérias de iniciativa legislativa reservada a outro Poder, é necessário avaliar se a iniciativa do proponente pode afetar, no caso concreto, o exercício de atribuições preponderantes do Poder titular da iniciativa legislativa. Em caso afirmativo, haverá de ser proclamado o vício de iniciativa, por força do disposto no art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal.



    (...)



    No caso em análise, cabe examinar, portanto, se a submissão dos magistrados ao regime de previdência social estabelecido no art. 40 do texto constitucional vulnera o princípio da separação de poderes e, consequentemente, se incide em vício de iniciativa. 



    A petição inicial sustenta que a EC 20/1998 incorreu em suposta violação ao princípio da separação de poderes porque teria adentrado matéria de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, por força do art. 93, caput, da Constituição Federal, dar início à produção de normas concernentes ao Estatuto da Magistratura. 



    Ocorre, porém, que o art. 1º da EC 20/1998, ao submeter os magistrados às regras do art. 40 da Constituição Federal, limitou-se a alterar o regime de aposentadoria dos magistrados no contexto de uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, sem afetar o exercício da jurisdição ou a organização da magistratura. A norma impugnada em nada restringiu a iniciativa do Poder Judiciário sobre o Estatuto da Magistratura, inclusive em relação ao regime previdenciário dos magistrados, obedecidos, evidentemente, os princípios estabelecidos na Constituição Federal.”



    À luz dos excertos transcritos, resta claro que o entendimento firmado nos aludidos precedentes são inteiramente aplicáveis ao presente caso. 



    Tendo havido, pois, manifestação definitiva do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na via do controle concentrado de constitucionalidade, em consonância com os fundamentos invocados pela recorrente, impõe-se a procedência dos pedidos formulados no recurso interposto.



    No mesmo sentido, colaciono as decisões monocráticas lançadas nos seguintes casos: RE 1.394.013, de minha relatoria, DJe de 17/02/2025; ARE 1.441.873, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2023; RE 1.290.696, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/08/2023; ARE 1.438.082, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/07/2023, e ARE 779.236, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/06/2023.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos veiculados na exordial.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente